Tribunal: TJBA
Processo: 8075913-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075913-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, GABRIELLI BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DE SEGURO-GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EQUIPARAÇÃO LEGAL ENTRE DINHEIRO E SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra decisão proferida nos autos da execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, que indeferiu a garantia da execução por seguro-garantia e determinou a penhora em dinheiro, nos moldes do art. 11 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside na possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial, conforme previsão do art. 9º, §3º, da LEF e art. 835, §2º, do CPC, bem como a legalidade da recusa imotivada da garantia ofertada pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR: Verifica-se que o seguro-garantia judicial oferecido pela Agravante atende aos requisitos legais e regulamentares, notadamente quanto à suficiência do valor, regularidade da apólice e vigência compatível com a duração da lide. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a recusa da garantia por parte do exequente somente se justifica diante de inidoneidade, insuficiência ou defeito formal, o que não se verificou no caso concreto. Impõe-se, pois, o reconhecimento do direito da executada à garantia do juízo por meio menos gravoso, em atenção ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sendo plenamente compatível com o princípio da efetividade da execução. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal corroboram a tese. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para acolher o seguro-garantia judicial ofertado e afastar a determinação de penhora em dinheiro. Prejudicado o agravo interno. Dispositivos legais aplicados: Lei nº 6.830/80, arts. 9º, §3º, e 11; CPC, arts. 805, 835, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.838.837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/05/2020; TJBA, AI nº 8034556-76.2020.8.05.0000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, DJ 16/04/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075913-94.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, e como agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e julgar por PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, local e data constantes do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA